Tribunal: TCU
Processo: 018.001/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10411/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.001/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analicia Evangelista de Souza (XXX.272.526-XX); Andressa Rodrigues de Freitas Paulino (XXX.516.276-XX); Elaine da Silva Morais (XXX.156.446-XX); Fernando Augusto Mauricio de Souza Oliveira (XXX.728.566-XX); Franciane Cristiane de Souza Queiroz Oliveira (XXX.137.916-XX); Francinei Evangelista da Silva (XXX.248.376-XX); José Carlos Feliciano (XXX.403.956-XX); Marcia Batista da Silva (XXX.759.781-XX); Rogerio Freire de Oliveira (XXX.775.796-XX); Ster Macedo de Castro (XXX.466.826-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.